Tribunal: STF
Processo: HC 221251
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 718.180. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171 e 288 do Código Penal.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem sustentando excesso de prazo na tramitação do processo. Contudo a ordem foi denegada.



    Ato contínuo, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado em decisão monocrática do relator.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo.



    Afirma que “tanto o acórdão do TJRN datado de 13/01/2022, quanto o acórdão do STJ, datado de 07/06/2022, recomendaram celeridade na instrução do processo [...]. Contudo, apenas pra se ilustrar a demora na celeridade da instrução, o último impulso oficial do processo se deu em 04/11/2021, ocasião em que o Juízo decidiu pela manutenção da prisão preventiva” e que ”no caso em tela não fora sequer cogitado se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar o nível de lesão à ordem pública afetado”. Aduz que “trata-se de processo com relativa complexidade, tendo em vista a multiplicidade de réus e testemunhas”, mas que “tal fato, por si só, não justifica a desídia da Vara de Nova Cruz em concluir o feito” e que se trata “de processo com quase um ano sem movimentação processual, quiçá, análise nonagesimal de manutenção de prisão preventiva”. Alega, ainda, que “a manutenção da prisão do paciente configura flagrante constrangimento ilegal em razão de: 1. Estar o réu recluso preventivamente há mais de três anos; 2. A imputação ser por delito sem violência ou grave ameaça e com penas mínimas de um ano; 3. A instrução processual não ter perspectiva de ser finalizada, sobretudo em razão da dificuldade de se localizar as testemunhas; 4. O Juízo de piso estar imprimindo ritmo lento à marcha processual, em descumprimento ao que recomendou o TJRN e o STJ; 5. Medidas cautelares como o monitoramento são suficientes para resguardar a ordem pública afetada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida, enquanto o mérito deste writ estiver em julgamento, expedindo-se contramandado de prisão. 



    Ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja relaxada a prisão manifestamente ilegal em razão do excesso de prazo com consequente expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, assegurando-se o direito do paciente responder ao processo em liberdade.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Preliminarmente, verifico que o impetrante não instruiu os autos com a decisão que decretou a prisão preventiva, à qual a decisão de reavaliação da medida faz referência para manutenção da custódia, o que, a toda evidência, impede o exame da tese de ausência de fundamentação idônea e do requisitos autorizadores da medida. 



    Ressalte-se que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto à parte interessada. [...]



    Dessa forma, diante da ausência de prova pré-constituída das alegações, torna-se impossível analisar o suposto constrangimento ilegal, razão porque não conheço da impetração neste ponto. 



    Além do mais, entendo inexistir ilegalidade flagrante, notadamente porque, como bem destacado pelo parquet, ‘extrai-se do acórdão impugnado que o paciente é acusado de integrar associação criminosa voltada para a prática do crime de estelionato contra inúmeras vítimas, bem como há histórico de fugas de estabelecimentos prisionais, circunstâncias que evidenciam a necessidade de manutenção da medida extrema, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal’ (e-STJ fl. 68). 



    Relativamente ao alegado excesso de prazo para formação da culpa e, por conseguinte, da segregação cautelar, verifica-se do andamento processual da Ação Penal n. 0101638-87.2018.8.20.0107 que já foram apresentadas as alegações finais, estando os autos, ao que parece, prontos para julgamento, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 52, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’ (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992, p. 16.070). 



    Entretanto, considerando que o paciente encontra-se preso desde 3/10/2019, quando foi recapturado após a última fuga do estabelecimento prisional, é de bom alvitre recomendar ao Juízo de origem celeridade para o julgamento do feito.”



     



    Deveras, na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “relativamente ao alegado excesso de prazo para formação da culpa e, por conseguinte, da segregação cautelar, verifica-se do andamento processual da Ação Penal [...] que já foram apresentadas as alegações finais, estando os autos, ao que parece, prontos para julgamento, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 52, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’”.



    Com efeito, cumpre destacar o entendimento perfilhado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o encerramento da instrução criminal torna superada a alegação de excesso de prazo. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre essa questão, limitou-se a assentar que “tal tese, embora arguida na ordem originária, não foi apreciada no acórdão atacado. Outrossim, não foram opostos embargos buscando sanar tal omissão. Desse modo, esta Corte encontra-se impossibilitada de examinar a matéria, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância”. Concluiu, ainda, que “incide ao caso, em relação ao recorrente, o enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’”. II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a imediata soltura do paciente por excesso de prazo, tal como foi deferido a outros quatro corréus no curso da instrução criminal, à luz do princípio da isonomia e da norma prevista no art. 580 do CPP, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque não se verifica, de plano, inércia do Poder Judiciário caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.578-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/6/2021)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 156.013-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe de 9/11/2018)



    Importa salientar, também, a orientação prevalecente no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Demais disso, observo que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus, vítimas e testemunhas, permitem seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    Agravo regimental em embargos de declaração. Excesso de prazo para a formação da culpa afastado. Complexidade do caso, a envolver diversos réus, testemunhas e incidentes processuais. Desídia do Poder Judiciário não demonstrada. Prisão preventiva. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Grupo criminoso voltado à prática de roubo a instituições financeiras. Reconhecimento da ausência de contemporaneidade e necessidade da custódia cautelar relativamente a um dos corréus, com imposição de medidas cautelares substitutivas (art. 319 do CPP). Impossibilidade de aplicação da benesse ao agravante. Situação diversa. Divergência do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que demanda o reexame fático-probatório do caso na via estreita do habeas corpus. Inviabilidade. Agravo não provido. (HC 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016).



    Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016).



    Outrossim, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:



   AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 175115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08/11/2021)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva, mormente quanto ao alegado excesso de prazo, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Destaco, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente